Tribunal: TJMT
Processo: 1013763-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013763-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), EDSON SADAO NAKAZAWA - CPF: 522.949.001-20 (EMBARGADO), DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA - CPF: 603.899.071-20 (EMBARGADO), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 459.087.459-87 (EMBARGADO), ELAINE LUIZA LEGRAMANTI DE SOUZA - CPF: 772.620.931-34 (EMBARGADO), EDINA APARECIDA RISSAO CALOTA - CPF: 272.515.191-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DOS CONSUMIDORES - SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - APLICABILIDADE DO CDC – MANIFESTA RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -

ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há falar em omissão quando o acórdão invectivado demonstrou, com clareza e fundamentos, os motivos pelos quais não se aplica a legislação própria aos contratos
sub judicie
, mas sim, as regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013763-10.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado.

O Embargante alega que o aresto foi omisso, pois deixou de se pronunciar sobre a incidência da legislação própria, ao invés do Código de Defesa do Consumidor, aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

Sob esse argumento, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, bem como promove o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões sob o ID. 35378492.

Eis o relatório.

Cuiabá,
31
de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020